Tribunal: TJMT
Processo: 1000185-35.2019.8.11.0111
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000185-35.2019.8.11.0111
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIS ALBERTO DONIN - CPF: 512.605.650-68 (EMBARGADO), ANGELITA KEMPER - CPF: 847.066.001-20 (ADVOGADO), DANILO PAULO DONIN - CPF: 021.658.841-36 (ADVOGADO), PAULO CESAR DONIN - CPF: 578.029.040-72 (EMBARGADO), ANTONIO PEREIRA SOBRINHO - CPF: 260.478.531-53 (EMBARGADO), MAURICIO RICARDO ALVES - CPF: 405.597.691-72 (ADVOGADO), ADEMIR ANTONIO DE PAULA - CPF: 632.753.841-04 (EMBARGADO), ELISVAN PADILHA PONTES - CPF: 028.684.631-42 (ADVOGADO), MARIA CLARA PEREIRA HAMASATO - CPF: 745.192.397-53 (EMBARGANTE), FAYROUZ MAHALA ARFOX - CPF: 012.982.471-28 (ADVOGADO), ANTONIO PEREIRA SOBRINHO - CPF: 260.478.531-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMIR ANTONIO DE PAULA - CPF: 632.753.841-04 (TERCEIRO INTERESSADO), HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 886.111.591-87 (ADVOGADO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PRESCRIÇÃO REJEITADA – EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADAS – ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DO PREÇO
– IMPEDIMENTO PARA A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO – ACOLHIMENTO DO PEDIDO ALTERNATIVO POSTO NA PETIÇÃO INICIAL DE RECONHECIMENTO DO DIREITO DO VENDEDOR DE RECEBER O REMANESCENTE DO CRÉDITO
– APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA -
ALEGADA CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICADA- MATERIA DEVIDAMANTE ENFRENTADA – NO ACORDÃO- REDISCUSSÃO- AUSENCIA DE VICIOS- RECURSO DESPROVIDO.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1000185-35.2019.8.11.0111

EMBARGANTE: MARIA CLARA PEREIRA HAMASATO

EMBARGADOS: LUIS ALBERTO DONIN E PAULO CESAR DONIN.

Processo na origem n.º 1000185-35.2019.8.11.0111

Comarca de Matupá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração interpostos por MARIA CLARA PEREIRA HAMASATO de acórdão que, à unanimidade,
deu parcial provimento
ao recurso de apelação manejado por LUIS ALBERTO DONIN e PAULO CESAR DONIN. O acórdão restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PRESCRIÇÃO REJEITADA – EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADAS – ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DO PREÇO
– IMPEDIMENTO PARA A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO – ACOLHIMENTO DO PEDIDO ALTERNATIVO POSTO NA PETIÇÃO INICIAL DE RECONHECIMENTO DO DIREITO DO VENDEDOR DE RECEBER O REMANESCENTE DO CRÉDITO
– APELAÇÃO

PARCIALMENTE PROVIDA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Constatado o adimplemento substancial do valor contratado, o vendedor fica impedido de rescindir o contrato, porquanto cumprida parte essencial da obrigação assumida pelo comprador, ressalvado ao vendedor o direito de obter o pagamento do remanescente do crédito, conforme pedido alternativo formulado na petição inicial.

A embargante afirma que há contradição no acórdão ao argumento de que o acórdão não se manifestou acerca da venda de 3º terreno aos compradores/embargados, bem assim que a embargante não reconhece o recebimento dos cheques de R$ 100.000,00 e R$ 150.000,00.

Pugna pelo provimento do recurso, aplicando-se efeitos infringentes, para sanar as contradições.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 209897196).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Embargos de Declaração interpostos por MARIA CLARA PEREIRA HAMASATO a fim de sanar contradições apontadas no acórdão de acórdão que, à unanimidade,
deu parcial provimento
ao recurso de apelação manejado por LUIS ALBERTO DONIN e PAULO CESAR DONIN.

Verifica-se que a matéria a que se referem os embargos que alegadamente está contraditória fora tratada no acordão. Veja-se:

“(...)
O cerne desta Apelação é saber se é caso de reforma da sentença impugnada, a fim de afastar a rescisão do contrato objeto da lide, referente à compra feita pelos requeridos aqui apelantes Luis Alberto Donin e Paulo Cesar Donin dos dois terrenos urbanos

de propriedade da autora Maria Clara Pereira Hamasato aqui apelada
.

A moldura fático-jurídico delineada pelo conjunto probatório revela que Maria Clara Pereira Hamasato aqui apelada e autora da
Ação de Rescisão Contratual de Compra e Venda
proposta em face do seu procurador/outorgado Ademir Antônio de Paula e do corretor Antônio Pereira Sobrinho, bem como também em face dos promitentes compradores Paulo Cesar Donin e Luis Alberto Donin,
postulou a rescisão do contrato de compra e venda firmado em 21.3.2014
(id. 18822187)
ao argumento de falta de pagamento da integralidade do preço. Alternativamente, pediu a mantença do contrato e o reconhecimento do direito de receber eventual remanescente do preço
.

A autora Maria Clara Pereira Hamasato aqui apelada alegou ser proprietária de dois terrenos urbanos
18 e 19, da quadra 03, da zona de Chácaras – 002 ZCH-002, com área de 25.008,60 m2 cada, com superfície total de 50.017,20 m2, situados no projeto de colonização denominado “PROJETO INTEGRADO MATUPÁ”, nos limites e confrontações descritas nas matrículas imobiliárias de n°. 3.067 e 3.068, com registro no CRI da Comarca de Peixoto de Azevedo
) e ter outorgado, no período que morou fora do País, procuração para Ademir Antônio de Paula para que pudesse vender os terrenos para Paulo Cesar Donin e Luis Alberto Donin, cujo negócio jurídico foi intermediado pelo corretor Antônio Pereira Sobrinho.

O preço foi ajustado em R$300.000,00 e o pagamento da seguinte forma:

- uma transferência de
R$50.000,00
, à vista,
feita para a conta-corrente do corretor Antonio Perreira Sobrinho
a título de entrada;

- entrega,
também ao citado corretor
, de 2 cheques pré-datados, sendo:
um de nº 850661
no valor de R$150.000,00
com vencimento para 04/04/2014 e
o outro de nº 850660
de R$100.000,00
com vencimento em 21/06/2014, ambos da agência 1589-x, c/c 130.000-8, de titularidade do promitente comprador e Luis Alberto Donin, aqui também apelante.

A autora Maria Clara Pereira Hamasato aqui apelada alegou que como tinha recebido o repasse apenas do valor da entrada, ou seja, dos R$50.000,00
entrou em contato com o promitente comprador Luis Alberto Donin aqui um dos apelantes para informar
que não tinha recebido os 2 cheques
. Alegou ainda que
após referida comunicação, além dos citados R$50.000,00 da entrada ao negócio jurídico,
recebeu o total de R$135.000,00
, assim discriminado:

-
R$50.000,00 de entrada na data da contratação (21.3.2014);

- mais R$50.000,00 em 2.9.2014 e mais

R$35.000,00 em 9.10.2014, cujos dois últimos valores dizem respeito ao pagamento parcial da segunda e última prestação representada pelo cheque de R$100.000,00 que não tinha sido compensado e que foi sustado pelo emitente Luis Alberto Donin a pedido da própria autora apelada
(petição inicial da ação de rescisão de compra e venda id. de origem 18822176, p. 3).

A autora Maria Clara Pereira Hamasato aqui apelada
também alegou na petição inicial da Ação de Rescisão da compra e venda
que, assim, ficou sem receber o valor de R$165.000,00
e que, inclusive, obteve a promessa,
não cumprida
, do corretor Antônio Pereira Sobrinho de entregar para ela autora um terreno de propriedade do promitente comprador Luis Alberto Donin. Todavia, a promessa não foi cumprida.

E nas suas alegações finais (id. de origem 116632387, p. 2) a autora Maria Clara Pereira Hamasato promitente vendedora e aqui apelada afirmou que o corretor Antonio Pereira Sobrinho recebeu o segundo cheque de R$100.000,00 emitido por Luis Alberto Donin promitente comprador e aqui apelante para pagamento da segunda e última prestação, mas que ao invés de repassá-lo para ela autora apelada fez foi endossar o título, posteriormente sustado pelo emitente, para terceira pessoa, ou seja, para Leonir Moacir Sorgato a

título de pagamento da compra feita em nome de Luis Alberto Donin

de um terreno de propriedade de Leonir Sorgato.

A autora apelada também relatou que o citado segundo cheque de R$100.000,00 foi devolvido pelo Banco do Brasil pelo motivo 28 (id. de origem 850661), que corresponde a
“cheque sustado ou revogado em virtude de roubo, furto ou extravio”
e que quando sustado já tinha ocorrido a transferência do domínio do terreno para Luis Alberto Donin o vendedor Moacir Sorgato propôs a Execução nº 0000734-38.811.0111 contra Luis Alberto Donin.

A ação foi contestada apenas por Antônio de Paula procurador da autora
apelada que, assim como nas suas razões finais, id. de origem 119904825, afirmou que na qualidade de procurador da autora aqui apelada apenas assinava contratos para a outorgante, mas que, no caso, não tinha conhecimento de como seria feito o pagamento e menos ainda que os cheques seriam entregues para o corretor Antonio Pereira Sobrinho.

Nas suas alegações finais, id. 119457657, os requeridos Paulo Cesar Donin e Luis Alberto Donin promitentes compradores e aqui apelantes
alegaram
ter pago o total de R$285.000,00
(
R$50.000,00 da entrada
;
R$150.000,00 referente ao cheque da segunda prestação

que foi compensado
;
R$50.000,00 em 2.9.2014
e
R$35.000,00 em 9.10.2014
, cujos dois último valores dizem respeito ao pagamento parcial do segundo e último cheque de R$100.000,00 que não foi compensado e que, inclusive, tinha sido sustado), além de ter pago mais R$240.000,00 para Leonir Moacir Sorgato em razão do segundo cheque de R$100.000,00, que mesmo sutado lastreou a Execução proposta por este último.

Os requeridos Paulo Cesar Donin e Luis Alberto Donin promitentes compradores e aqui apelantes também arguiram em suas alegações finais:
“Conforme se extrai do “RECIBO DE PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA E VENDA DE DOIS IMÓVEIS URBANOS”, carreado pela própria autora (id. 18822187), o procurador Ademir CONFIRMOU ter recebido o valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), da seguinte forma: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), através de transferência bancária, realizada diretamente na conta corrente do corretor Antonio Pereira Sobrinho, e dois cheques (n. 850660 e 850661), sendo um deles no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) e o outro no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).”.

Verifica-se do contrato de compra e venda
firmado em 21.3.2014
, id. 18822187, que realmente foi pactuado
o preço de R$300.000,00
e que o pagamento seria feito
mediante a entrada (à vista) de R$50.000,00
que seria transferido para a conta corrente do corretor Antonio Pereira Sobrinho e
a entrega de dois cheques pré-datados de R$150.000,00 e R$100.000,00
, com vencimentos 4.4.2014 e 21.6.2014, respectivamente.

Os promitentes compradores
Paulo Cesar Donin e Luis Alberto Donin aqui apelantes
relataram que a pedido da autora promitente vendedora aqui apelada
os dois cheques,
a exemplo do valor de R$50.000,00 pago como entrada ao negócio jurídico mediante transferência para conta corrente do corretor Antônio Pereira Sobrinho
,
também foram repassados

para o mencionado corretor Antonio Pereira Sobrinho.

Aliás,
Ademir Antônio de Paula que foi o procurador da autora promitente vendedora
e aqui apelada
também

afirmou que os dois cheques realmente foram repassados para o corretor Antônio Pereira Sobrinho
(id. 119904825, p. 2):

“
Nesse diapasão, o requerido como mandatário não tinha conhecimento, dos cheques

que foram passados ao corretor ANTONIO
” (grifei).

Os

promitentes compradores
Paulo Cesar Donin e Luis Alberto Donin aqui apelantes
ainda arguiram

que foi efetivamente pago, além da entrada (R$50.000,00) ao negócio jurídico
e por transferência para conta corrente do corretor Antônio Pereira Sobrinho,
também os R$150.000,00
do primeiro cheque
referente a primeira parcela
, porquanto foi entregue para o corretor Antônio Pereira Sobrinho
que fez a compensação
do referido cheque.

Os

promitentes compradores
Paulo Cesar Donin e Luis Alberto Donin aqui apelantes ainda esclareceram que como o
segundo e último cheque de R$100.000,00 não foi compensado
e foi, inclusive, sustado pelo emitente Paulo Cesar Donin,
foi que fizeram dois posteriores repasses para a filha da autora
nos valores de
R$50.000,00 em 2.9.2014 e de R$35.000,00 em 9.10.2014 referentes ao pagamento parcial do referido segundo e último cheque de R$100.000,00 que tinha sido entregue para o pagamento da segunda e última parcela
.

E em que pese a alegação da autora promitente vendedora e aqui apelada
de falta de pagamento do cheque de R$150.000,00
, tem-se que seu
procurador Ademir Antônio de Paula
ao registrar, em 2014, o Boletim de Ocorrência Policial nº 026/2014 para subsidiar o pedido de sustação do segundo cheque, de R$100.000,00,
reconheceu que
houve a compensação
do mencionado primeiro cheque de R$150.000,00
, porquanto relatou que
que: “
AS DUAS PRIMEIRAS FORAM COMPENSADAS CORRETAMENTE
, MAS O TERCEIRO CHEQUE NÃO FOI REPASSADO
”
(sic)
,

No mesmo sentido foi o Boletim de Ocorrência policial registrado pelo comprador Luiz Alberto Donin (id. 189941324 - Pág. 24) em 06/06/2014, de onde se verifica a informação da existência do contrato
e da entrega dos dois cheques ao corretor Antônio Pereira Sobrinho,

que teria feito a compensação

do primeiro título, de R$150.000,00, que dizia respeito à primeira prestação e não ter repassado o valor para a promitente vendedora ou para o procurador dela, bem como também não ter entregue o valor de R$100.000,00 do segundo cheque referente à segunda e última prestação à autora ou ao seu procurador
, razão pela qual o promitente comprador e emitente requereu a sustação do segundo e último cheque (de R$100.000,00) e, inclusive, informou que a filha da autora o estaria ameaçando de cancelamento do contrato, caso não recebesse o restante do valor.

Registra-se que
o próprio corretor

Antônio Pereira Sobrinho também relatou em audiência que
o primeiro cheque, de R$150.000,00 foi compensado
, inclusive, dali ter tirado sua comissão
.

Aliás, a filha da autora ao ser ouvida em audiência também afirmou que
o primeiro cheque, de R$150.000,00, foi compensado
.

Ao ser perguntado sobre o que a autora tinha efetivamente recebido, sua filha afirmou: “
é, ela recebeu, nós recebemos a entrada ... depositou cinquenta mil
e o primeiro cheque foi compensado
.” De novo foi perguntado: “Certo. O que mais, cinquenta mil??, e a filha da autora respondeu: “
e o primeiro cheque. Um cheque entrou. O segundo não
.”

- id. 129939612.

Logo, tem-se que realmente os promitentes compradores recorrentes
comprovaram o pagamento parcial
, ou seja,
do preço de R$300.000,00
fizeram o pagamento montante

de R$285.000,00
assim representado
:

-
R$50.000,00 entrada
por transferência para o corretor Antônio Pereira Sobrinho como pactuado no contrato de compra e venda;

-
cheque de R$150.000,00 da segunda parcela

que foi entregue para o corretor

Antônio Pereira Sobrinho,
que
após compensar
o título deu, indevidamente, destinação diversa para o valor;

-
R$50.000,00 em 2.9.2014 e de R$35.000,00 em 9.10.2014 referentes ao pagamento parcial do segundo e último cheque de R$100.000,00 que tinha sido entregue para o pagamento da segunda e última parcela e que não foi compensado
.

Importante esclarecer que o segundo cheque de R$100.00,00 referente à segunda e última prestação da compra e venda, embora tenha sido entregue para o corretor Antonio Pereira Sobrinho, o que em um primeiro momento, daria a entender que os promitentes compradores cumpriram a obrigação,
não foi compensado e, inclusive, foi sustado
pelo emitente e promitente comprador Luiz Alberto Donin aqui um dos apelantes.
Logo, se não houve a compensação, tem-se que a mera entrega do cheque para o corretor Antonio Pereira Sobrinho não induz ao pagamento da parcela que o referido cheque representava
.

Aliás, os promitentes compradores Paulo Cesar Donin e Luis Alberto Donin aqui apelantes
tendo reconhecido que não ocorreu a compensação e em razão do cheque de R$100.000,00 ter sido por sustado
fizeram, posteriormente à referida sustação, o pagamento parcial do mencionado cheque, nos montantes de
R$50.000,00 em

2.9.2014 e de R$35.000,00 em 9.10.2014 para a filha da autora apelada,
conforme reconhecido pela própria autora promitente vendedora e aqui apelada na petição inicial da ação de rescisão de compra e venda
, cujo fragmento se transcreve (id. de origem 18822176, p. 3):

“
Assim, o pagamento da entrada no valor de R$ 50.000,00 foi devidamente transferido em favor Autora
. No entanto, Excelência, os cheques jamais foram repassados à Autora, ou o pagamento por qualquer outra forma, sendo que a Autora não sabe a destinação dos recursos provenientes do contrato de compra e venda e questão.

Diante do não recebimento dos cheques, a Autora entre em contato com o Requerido titular do cheque, Luis Alberto Donin, quando os cheques foram sustados.

Porém, mesmo mantendo o contrato e permanecendo com o terreno,
os Requeridos efetuaram o pagamento tão somente das seguintes quantias:

-
R$ 50.000,00 em 02/09/2014

- R$ 35.000,00 em 09/10/2014
.

Assim,
ficou pendente ainda o pagamento de R$ 165.000,00
(cento e sessenta e cinco mil reais), valor este sem qualquer atualização, vencido em 04/04/2014 e 21/06/2014.”
. (grifei).

Registra-se que a entrega dos dois cheques para o corretor Antônio Pereira Sobrinho teve a anuência de Ademir Antônio de Paula procurador da autora promitente vendedora e aqui apelada,
pessoa investida por ela de poderes para vender e dar quitação aos compradores.

Realça-se que ainda que
o procurador

Ademir Antônio de Paula
alegue que não tinha conhecimento que o pagamento seria feito por cheques ou para quem seriam entregues, tal fato não desqualifica a entrega dos cheques ao
corretor Antônio Pereira Sobrinho
, primeiro,
porque o procurador Ademir Antônio ao não insurgir com a entrega dos títulos para o corretor

Antônio Pereira
acabou por não desempenhar de forma suficiente, , por conveniência própria, os poderes a ele investidos pela autora promitente vendedora e, segundo,
porque a entrega dos cheques ao mencionado corretor seguiu o pactuado quanto ao valor pago como entrada
, que foi feito por transferência na conta-corrente do citado corretor
em razão da expressa pactuação
.

Assim, o conjunto probatório revela que os compradores aqui apelantes fizeram o pagamento de 95% do preço do negócio entabulado, porquanto dos R$300.000,00 do referido preço comprovaram o pagamento de R$285.000,00
.

E conforme a teoria do adimplemento substancial, o credor fica impedido de rescindir o contrato,
caso haja cumprimento de parte essencial da obrigação assumida pelo devedor
; porém, o credor não perde o direito de obter o restante do crédito, podendo ajuizar ação de cobrança para tanto.

O princípio do adimplemento substancial, fundamentado na boa-fé objetiva, afasta a resolução do negócio quando o cumprimento foi realizado em grande monta, de modo substancioso, ou seja, se a parte inadimplida é mínima em relação ao todo.

Sobre o reconhecimento do adimplemento substancial, veja a orientação:

“
"RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - PREÇO - PAGAMENTO - ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL - CONFIGURAÇÃO - AÇÃO PRÓPRIA - SENTENÇA CITRA PETITA.

Ocorre o adimplemento substancial, quando a prestação for essencialmente cumprida
e
assim os interesses pretendidos pelo credor são satisfeitos
. Nessa situação, o instituto resolutório é afastado, em virtude do proveito da prestação pelo credor e também os efeitos produzidos pela resolução serem injustos.
O adimplemento substancial está configurado quando pago 84% do preço de venda do imóvel
relacionado às parcelas mensais, estando quitado o sinal, situação jurídica que obsta a pretensão rescisória do compromisso de compra e venda. Assim sendo, à promitente vendedora, desejosa por haver a quitação das parcelas mensais restantes, de ação própria deve ser valer, procedimento que assegura o equilíbrio do compromisso de compra e venda de imóvel e evita o enriquecimento sem causa de ambas as partes."

(TJMG -
Apelação Cível nº 1.0693.14.005665-8/001
, Relator o Desembargador Saldanha da Fonseca, Acórdão publicado no DJ de 02/09/2015).

(grifei).

Importante registrar que os compradores aqui apelantes entregaram, de boa-fé, os dois cheques referentes ao pagamento da segunda e da última prestação para o corretor Antônio Pereira Sobrinho sem a oposição de Ademir Antonio de Paula procurador da autora/promitente vendedora e investido por ela de poderes para vender e dar quitação ao comprador.

E diante da falta de repasse
por parte do corretor Antônio Pereira Sobrinho
,
tanto Ademir Antonio de Paula,

procurador da autora, como Luis Alberto Donin, comprador, procuraram a polícia e denunciaram a retenção indevida, pelo

votado corretor, do segundo cheque de R$100.000,00, bem assim
requereram a sustação do referido título como forma de evitar que o dinheiro fosse parar em mãos alheias, o que terminou por acontecer.

O corretor Antônio Pereira Sobrinho, esse sim com aparentemente má-fé, endossou o referido segundo cheque de R$100.000,00, para outra pessoa (Leonir) que, inclusive executou o emissor do mencionado cheque Luis Alberto Donin no valor contido no documento e recebeu do

emitente, na Execução (de Leoniri), a quantia de R$240.000,00 em razão da sustação do cheque.

Conforme as provas carreadas ao processo, afigura-se que em razão de toda a confusão provocada pelo corretor Antonio Pereira Sobrinho os promitentes compradores aqui apelantes deixaram de pagar para a autora apelada e promitente vendedora apenas parte do valor de R$100.000,00 da segunda e última prestação, porquanto restou demonstrado que desses citados R$100.000,00 fizeram o pagamento de apenas R$50.000,00 em 2.9.2014 e R$35.000,00 em 9.10.2014.

Assim, diante da moldura fático-jurídica tem-se
não ser caso de acolher o pedido de rescisão do contrato
, mas apenas de
admitir o pedido alternativo
posto na petição inicial da ação de rescisão de contrato
para que
seja reconhecido o direito da autora promitente vendedora e aqui apelada de receber exclusivamente os R$15.000,00 que é o remanescente da segunda e última prestação
.

Sem razão
a alegação dos promitentes compradores aqui apelantes de que o negócio foi integralmente quitado, em especial porque tiveram que pagar R$240.000,00 para Leonir Moacir Sorgato em razão do segundo cheque na Execução proposta por este último, porquanto um negócio nada tem a ver com o outro.

Sem razão também a alegada litigância de má-fé da autora apelada, porquanto não restou demonstrado a ocorrência de elementos aptos a subsidiar a pretendida condenação. Também sem razão o pedido de incidência da regra do art. 940 do Código Civil, porquanto não se verifica má-fé, mas sim pretensão que, após a verificação da prova, não encontrou integral sustentação.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao apelo e reforma-se a sentença impugnada
,
a fim de julgar parcialmente procedente a ação apenas para acolher o pedido alternativo posto na petição inicial da ação de rescisão de contrato
, de reconhecimento do direito da autora promitente vendedora e aqui apelada
de receber a importância de R$15.000,00 que é o remanescente da segunda e última prestação
, acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação e de correção monetária a partir do inadimplemento.

Em razão das partes ter sido em parte vencidas, devem ser repartidos os ônus da sucumbência na proporção de 50% para cada.

É como voto. (...)”

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas pelo embargante, não foi constada a presença de vícios, o que indica a intenção de rediscussão da matéria.

Pois bem. Não há falar-se em reforma do acórdão, por meio de embargos de declaração, se não verificada a presença de vícios.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria
:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador” (TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Posto isso,
nega-se provimento aos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024